Tribunal: TJMT
Processo: 1042283-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042283-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA DANTAS - CPF: 012.636.397-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória que manteve a penhora de valor constrito em conta bancária do executado. O agravante sustenta que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável à luz do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta bancária de pessoa física; (ii) apurar se houve violação à segurança jurídica em razão da alteração de critério objetivo anteriormente adotado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV e X, do CPC consagra a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias depositadas em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, por presumida destinação à subsistência do devedor e de sua família.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade se aplica independentemente da natureza da conta ou da origem dos valores, abrangendo inclusive conta corrente e fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos (AgInt no REsp 1.795.956/SP; AgInt no AREsp 2.003.094/SP; AgInt no REsp 2.143.763/MG).

5.

A relativização da impenhorabilidade exige a demonstração de exceções legais previstas no §2o do art. 833 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A manutenção da penhora compromete a subsistência digna do agravante, caracterizando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e à proteção da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta bancária de pessoa física são impenhoráveis, independentemente da origem ou natureza da conta, conforme o art. 833, X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, X e §2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1042283-67.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, manteve o bloqueio da quantia contristada.

O agravante alega que o valor bloqueado é irrisório em relação à dívida, tanto é que em despacho anterior ficou consignado que se a penhora fosse inferior a 5% do débito era para proceder ao desbloqueio automático.

Diz que, repentinamente houve mudança desse entendimento, que culminou com a manutenção da penhora.

Afirma que, o valor (R$14.502,69) é inferior a 40 salários mínimos, portanto impenhoráveis conforme art. 833, inciso X do CPC.

Pede a antecipação da tutela recursal.

Liminar indeferida (ID. 332022852).

Contraminuta (ID. 339353363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da constrição judicial realizada sobre ativos financeiros do executado, pessoa física, em montante inferior a 40 salários-mínimos, à luz da proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como a alegada violação à segurança jurídica decorrente da alteração de critério objetivo fixado pelo juízo de origem.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (AgInt no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2o), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF, arts. 1o, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos deve ser desconstituída
”.
(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026